Tribunal: TJBA
Processo: 8034700-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034700-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LILIAN DANTAS SANTOS

Advogado(s)
:
THALIS EDUARDO DE MELO BIZERRA

AGRAVADO: PAULO VICTOR DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
BRUNNO VIDAL BULHOSA DIAS GOMES

ACORDÃO

EMENTA: Processo Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Imissão na Posse. Lei 9.514/97. Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso apelativo ante a superveniência de sentença de improcedência em Ação Anulatória na Justiça Federal. Tese recursal baseada na sobrevida de tutela recursal do TRF1. Insubsistência. Teoria da absorção da tutela provisória pela sentença de mérito. Fato superveniente: o próprio Relator do TRF1 julgou o agravo federal prejudicado. Autonomia das instâncias. Prejudicialidade externa afastada. Direito de propriedade consolidado e registrado. Incidência do art. 30 da Lei 9.514/97. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Agravo Interno desprovido.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo interno interposto por Lilian Dantas Santos contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8034700-74.2025.8.05.0000, a qual conheceu parcialmente do recurso e, no mérito remanescente, negou-lhe provimento, mantendo hígida a decisão que deferiu tutela de imissão na posse em favor de Paulo Victor dos Santos Silva, adquirente de imóvel alienado extrajudicialmente, nos termos da Lei nº 9.514/97.

A decisão agravada reconheceu a perda superveniente do objeto da tese fundada na existência de tutela recursal federal suspensiva do leilão, diante da superveniência de sentença de improcedência na ação anulatória em trâmite na Justiça Federal, bem como afastou a alegação de prejudicialidade externa, assentando o direito do adquirente de boa-fé à posse do bem, com fundamento no art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/97.

II. Questão em discussão

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência de vício na decisão monocrática que manteve a imissão na posse do imóvel em favor do agravado, notadamente quanto: (i) à alegada sobrevivência da tutela recursal concedida pelo TRF1, mesmo após a prolação de sentença de improcedência na ação anulatória; (
ii
) à suposta prejudicialidade externa entre a ação federal e a demanda estadual possessória; (
iii
) à alegada necessidade de julgamento colegiado da matéria; e (
iv
) ao argumento de irreversibilidade do dano, sob a ótica do direito social à moradia.

III. Razões de decidir

O agravo interno não merece provimento.

A decisão monocrática impugnada enfrentou, de forma técnica, coerente e alinhada à jurisprudência dominante, todos os fundamentos relevantes deduzidos no agravo de instrumento, inexistindo qualquer vício apto a ensejar sua reforma. Inicialmente, quanto à tese central do recurso, consistente na alegação de que a tutela recursal concedida pela 6ª Turma do TRF1 não teria sido automaticamente revogada pela sentença de improcedência proferida pelo juízo federal de primeiro grau, verifica-se que tal argumento não subsiste à luz da realidade processual comprovada nos autos.

Com efeito, além da superveniência de sentença de mérito que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória nº 1050225-93.2024.4.01.3300, reconhecendo expressamente a regularidade do procedimento de execução extrajudicial, houve ainda fato processual absolutamente decisivo: o próprio Relator no TRF1 declarou prejudicado o agravo de instrumento federal, em decisão monocrática proferida em 03/09/2025, justamente em razão da perda de objeto decorrente da sentença.

Dessa forma, não procede a alegação de que subsistiria tutela federal vigente a obstar a imissão na posse.

Não se está diante de hipótese em que sentença de primeiro grau teria, isoladamente, revogado decisão de Tribunal, mas sim de situação em que o próprio órgão jurisdicional que concedera a tutela recursal declarou a extinção do recurso, afastando definitivamente qualquer efeito suspensivo anteriormente existente.

Nesse contexto, a premissa fática sobre a qual se estrutura o agravo interno
,
a suposta vigência de decisão federal suspensiva
,
mostra-se objetivamente falsa, pois já inexistente à época da interposição do recurso.

Superada essa questão, corretamente afastou a decisão agravada a alegação de prejudicialidade externa. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais é firme no sentido de que a existência de ação anulatória discutindo eventual nulidade do procedimento de consolidação da propriedade não impede a imissão na posse do adquirente de boa-fé, quando demonstrado o domínio regularmente registrado.

A ação de imissão na posse possui natureza petitória, fundada no jus
possidendi
, bastando ao autor a comprovação do domínio e da posse injusta do ocupante.

No caso, o agravado comprovou a aquisição do imóvel e o respectivo registro imobiliário, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, circunstância suficiente para legitimar a concessão da medida.

O art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/97 é expresso ao assegurar ao adquirente do imóvel a reintegração ou imissão na posse, independentemente de discussões paralelas acerca de eventuais vícios do procedimento expropriatório, os quais, se reconhecidos, resolvem-se em perdas e danos em face do credor fiduciário, sem afetar o terceiro de boa-fé.

T
ambém não prospera a alegação de que o julgamento monocrático teria violado o princípio da colegialidade. A decisão impugnada encontra respaldo no art. 932 do CPC, bem como na Súmula 568 do STJ, uma vez que a matéria decidida está em absoluta consonância com entendimento jurisprudencial dominante, inexistindo peculiaridade capaz de afastar a atuação monocrática do Relator.

A invocação do direito fundamental à moradia, embora juridicamente relevante, não possui caráter absoluto, não podendo se sobrepor ao direito real de propriedade regularmente constituído, sobretudo em contexto de inadimplemento confesso e de consolidação da propriedade nos moldes legais.

O ordenamento jurídico não confere proteção possessória perpétua ao devedor fiduciante em detrimento do adquirente de boa-fé, sob pena de grave comprometimento da segurança jurídica e do sistema de crédito imobiliário.

Por fim, constata-se que o agravo interno não trouxe qualquer elemento novo, limitando-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados e afastados na decisão monocrática, inclusive com base em fatos supervenientes incontroversos, o que reforça a necessidade de sua manutenção integral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A superveniência de sentença de improcedência na ação anulatória federal, aliada à decisão do próprio TRF1 que declarou prejudicado o agravo de instrumento que sustentava a tutela suspensiva, afasta qualquer óbice à imissão na posse do adquirente de boa-fé, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/97, sendo legítimo o julgamento monocrático quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante.

Dispositivos legais aplicados:
arts
. 932, 1.021 do CPC; art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/97; art. 1.245 do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8034700-74.2025.8.05.0000, proveniente da Comarca de Salvador/BA, tendo como agravante Lilian Dantas Santos e como agravado Paulo Victor dos Santos Silva.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8